Tribunal: TJSP
Processo: 2243880-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243880-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
MARCOS ROBERTO MATEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243880-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.946
2
Voto no 30.946
Agravo de instrumento no 2243880-29.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: MARCOS ROBERTO MATEUS
Origem: 6a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade
Questão que foi
decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão interlocutória proferida às fls. 48/49 no cumprimento de
sentença instaurado na ação acidentária movida por MARCOS ROBERTO
MATEUS, que admitiu a cobrança do auxílio-doença em todo o período, até a efetiva
implantação.
O agravante afirma que o benefício concedido não é devido nos períodos
em que o segurado exerceu atividade remunerada. Pede a exclusão das parcelas
respectivas.
Indeferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 12/13).
Recurso respondido (fls. 12/13).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243880-29.2020.8.26.0000 -Voto no 30.946
3
Normativo.
É o relatório.
A irresignação não merece acolhimento.
Além da questão não ter sido objeto de discussão na fase de
conhecimento, o que atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada, a pretensão da
autarquia encontra óbice na tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia
repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento administrativo e
a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mediante
decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das
rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral,
e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator